Tribunal: TJDFT
Processo: 0708195-43.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708195-43.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos pelo Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal - Procon-DF (ID no 14627358, págs. 1-5) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou a preliminar suscitada, conheceu e deu parcial provimento à apelação interposta pelo ora embargado (ID no 14286848). Ante o interesse modificativo, intime-se o embargado, Novo Mundo Móveis e Utilidades Ltda., para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 3 de março de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro